Tribunal: TJDFT
Processo: 0705733-26.2022.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA ADEQUADA.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado tentado (artigo 157, § 2o, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.
2. Nos atos infracionais praticados contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada em juízo por outros elementos de prova. No caso em exame, depoimentos uníssonos da vítima, de testemunha ocular do delito e do policial condutor do flagrante, corroborados pela apreensão do adolescente e da bicicleta utilizada na tentativa de subtração foram suficientes a atestar a prática da conduta correlata a roubo.
3. Considerando a gravidade concreta do ato infracional (conduta análoga ao crime de roubo circunstanciado tentado), as condições pessoais e sociais do apelante, além da ineficácia de medida socioeducativa anteriormente aplicada em meio aberto, adequada a imposição da medida de semiliberdade.
4. Apelação conhecida e desprovida.